Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O recorrente alega que a recorrida não apresentou prova capaz de demonstrar a contratação do serviço educacional. Informa que não contratou serviço da requerida, razão pela qual a cobrança de mensalidades e a inclusão do seu nome no SERASA são indevidas. Pede a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, bem como reparação pelo dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64931659). Concedida a gratuidade de justiça diante da comprovação da sua hipossuficiência (ID 64931660 a ID 64931662). Dispensado do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64931666).
3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Assim, para que haja a atribuição da responsabilidade devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. Na inicial, o autor afirmou que iniciou tratativa com a recorrida para realizar curso de formação superior no curso de Enfermagem, no entanto, não realizou a assinatura do contrato e tampouco concretizou o enviou os documentos exigidos pelo Ministério da Educação. Disse que não se interessou em realizar o curso, razão pela qual não firmou contrato de prestação de serviço educacional. Informou que acreditava que a matrícula nunca havia sido efetuada, até ser cobrado pela instituição ré e ter o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito.
5. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos não se verifica a verossimilhança nas alegações do autor recorrente. Consta no processo termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais com os dados pessoais do autor, bem como o número da matrícula no curso de Enfermagem (ID 64931389). Também foi anexado o aceite contratual efetuado de forma digital pelo autor em setembro/2023 (ID 64931381). Consta ainda que o autor efetuou o pagamento da primeira mensalidade (ID 64931382), o que contradiz sua alegação de que não efetivou a matrícula no curso. Ainda, os documentos de ID 64931384 e ID 64931385 demonstram pedido de cancelamento de matrícula, solicitação de esclarecimento sobre transferência de campus, bem como análise de boleto efetuadas pelo autor seis meses após a efetivação da matrícula, o que reforça que a parte tinha total conhecimento do curso contratado.
6. Assim, uma vez demonstrada a efetiva contratação dos serviços educacionais, bem como a liberação de acesso ao ambiente virtual do aluno, regular a cobrança das mensalidades, nos termos contratados pelas partes.
7. Por conseguinte, sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95